Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750378-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALLEXANDRE DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação que ALLEXANDRE DOS SANTOS SILVA propôs conta a ora agravante, e na qual foi concedida a tutela de urgência vindicada pelo recorrido. Na análise de admissibilidade do agravo de instrumento, constata-se que a recorrente requer a concessão de gratuidade judiciária, sob o argumento de que em razão de ser entidade de autogestão, e, portanto, não ter finalidade lucrativa, “o pagamento das despesas processuais causará prejuízos nefastos” à instituição, em razão serem seus recursos limitados. . No ID 21661161 foi concedido à agravante a oportunidade de comprovar suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Sobrevém petição (ID 21862162) acompanhada de documentos. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. A corroborar tal entendimento, trago à baila jurisprudência do STJ convergente à tese, que há muito se encontra assente naquela Corte de superposição: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (grifo nosso); AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. De mesma banda, nesse tocante, importa reiterar que a mera a concessão de gratuidade de justiça em outro feito, em outro período e diante de eventual verificação dos requisitos por outro Juízo ou Tribunal não vincula nem influencia a concessão do benefício na presente contenda, a qual deve ser averiguada no contexto e mediante os elementos nesta evidenciados, não sendo, portanto, suficiente, por si só, a demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Nesse sentido, confira-se recente precedente desse Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280295, 07250727820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso em apreço, tem-se que a agravante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de embasar as alegações de incapacidade de ordem financeira, mesmo após determinação específica para tanto, pelo que não há como se infirmar sua plena capacidade para arcar com o recolhimento do preparo recursal. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, notadamente para interposição de agravo de instrumento, de forma que o pagamento pelo agravante evidentemente não lhes privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção das atividades, cumprindo destacar que não consta dos autos informação sobre pedido de gratuidade judiciária nos autos de origem. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos para análise da tutela de urgência recursal. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator